Tribunal: CARF
Processo: 10943.000245/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10943.000245/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.673 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
BASF SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve
sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Não há que se falar de cerceamento do direito de
defesa por suposta negativa de autorização de juntada posterior de documentos,
mormente quando não há apresentação, pelo contribuinte, de qualquer
documentação posterior à impugnação.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. ENTENDIMENTO
SUMULADO.
Nos termos da Súmula CARF no 148, os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art. 173
do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10943.000245/2007-25
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência, para reconhecer extintos os débitos lançados até a
competência 11/1999, inclusive. No mérito, também por unanimidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir, da base de cálculo da presente multa, os valores de
obrigações principais objeto das NLFD no 35.903.641-4, da NFLD no 35.903.643-0 e da NLFD
no 35.903.644-9.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta Turma julgadora em
14/07/2021 através da Resolução no 2201-000.494 (fls. 576/582). Utilizo neste relatório trechos
da referida Resolução:
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 303/347, interposto contra decisão da
DRJ em São Paulo II/SP de fls. 259/285, a qual julgou parcialmente procedente o
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória (apresentação das
GFIPs com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD
35.903.645-7, de fls. 03/15, lavrado em 14/12/2005, referente ao período de 04/1996 a
04/2005 (posteriormente retificado para 01/1999 a 04/2005), com ciência da
RECORRENTE em 16/12/2005, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991, no valor histórico de R$
2.566.710,65 (posteriormente retificado para R$ 2.505.477,19).
Dispõe o relatório fiscal da infração (fls. 65/67), que a empresa deixou de
informar em GFIP, no período fiscalizado, informações relacionadas aos fatos gerados
das contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do INSS,
conforme adiante transcrito:
1- Cooperativas de Trabalho (reembolso)
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Pagamentos efetuados às Cooperativas de trabalho e não informados em GFIP. A
empresa efetuou os recolhimentos de parte dos pagamentos. Levantados os
valores como remuneração em NFLD n- 35.903.644-9 referentes a reembolsos
— código de levantamento COP.
2- Cooperativas de trabalho recolhidas
Pagamentos efetuados às Cooperativas de trabalho, sendo que a empresa efetuou
os recolhimentos dos 15% e informou em GFIP durante ação fiscal.
3- Contribuintes Individuais
Pagamentos a Contribuintes Individuais identificados em DIRF - Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte, não informados em GFIP, levantados como
remuneração em NFLD n.35.903.642-2 - código de levantamento CIN.
4- Contribuintes Individuais (Plano de Incentivo)
Pagamentos a Contribuintes Individuais com o título Plano de Incentivo, não
informados em GFIP, levantados como remuneração em NFLD n -35.903.643-
0— código de levantamento INC.
5- Reclamatórias-Trabalhistas
Pagamentos de Reclamatórias Trabalhistas. A empresa já havia efetuado os
devidos recolhimentos, mas informou em GFIP somente durante esta ação fiscal.
6- Seguro de Vida em grupo
Salário indireto referente ao valor do pagamento de Seguro de Vida pago pela
empresa às filiais de Sapucaia, Resende e Santa Cruz, sem previsão em
Acordo/convenção Coletiva de Trabalho, levantado como remuneração em
NFLD n.— 35.903.641-4, código de levantamento SEG.
No que diz respeito ao cálculo da multa, observa-se do relatório de aplicação de
fls. 67, que a empresa no período fiscalizados e encontrava na faixa entre 1001 e 5000
segurados, razão pela qual o teto da infração por competência foi calculado em 35
vezes o valor mínimo da multa (R$ 1.101,75).
Ato contínuo, também dispõe o relatório fiscal que a multa relativa aos valores
oriundo das Cooperativas de Trabalho recolhidas e Reclamatórias Trabalhistas (itens 2
e 5 do trecho acima transcrito) foram atenuadas em 50%, pois a empresa declarou em
GFIP durante ação fiscal, corrigindo, portanto, a falta (houve recolhimento da
obrigação principal, portanto não houve lançamento de NFLD para tais rubricas).
As planilhas de cálculo da multa foram acostadas às fls. 71/87.
Destaca-se, por fim, que as contribuições não informadas em GFIP que
serviram de base para o presente lançamento são objetos dos seguintes processos:
 NLFD
no
35.903.644-9
–
Processo
Administrativo
no
36216.002428/2006-11;
 NLFD
no
35.903.642-2
–
Processo
Administrativo
no
10943.000213/2007-20;
 NLFD no 35.903.643-0 – Processo administrativo no 36216.000035/2006-
64;
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

 NLFD
no
35.903.641-4
–
Processo
Administrativo
no
36216.003025/2006-81;

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 95/135 em
02/01/2006. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação
elaborada pela DRJ em São Paulo II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
Alega o Autuado na Impugnação apresentada em 16/1 2/05, fls. 46/66, em
síntese, que:
> Em face de férias coletivas há dificuldade na localização dos documentos
pertinentes a questão, razão pela qual requer a dilação de prazo para juntada de
documentos.
> Não concorda com a imposição de multa derivada da NFLD 35.903.643-0. Os
valores lançados na NFLD 35.903.643-0 referem-se a pagamentos de valores a
contribuintes individuais. Tal lançamento não procede porque eles são
empregados de outra empresa e não prestam serviços à autuada. O que ocorreu
foi o pagamento de prêmio à pessoa física, por pessoa jurídica, e nunca um
pagamento a título de serviço, não sendo hipótese de incidência de contribuição
previdenciária.
> Os valores lançados na NFLD 35.903.642-2 tratam de valores pagos a
estagiários, que se sabe não são hipóteses de incidência de contribuição
previdenciária, que irá demonstrar caso a caso, via ulterior juntada de
documentos. Outros pagamentos encontrados nessa NFLD referem-se a valores
pagos a título de aluguéis, os quais não são bases de incidência para a
contribuição previdenciária.
> Não concorda com a imposição de multa derivada dos fatos relatados na NFLD
35.903.644-9, uma vez que se tratam de "reembolsos de despesas" e não de
remuneração pela prestação de serviços de cooperados, através de cooperativas
de trabalho.
> Não concorda com a imposição de multa derivada dos fatos relatados na NFLD
35.903.641-4, vez que conforme debatida naquela, não integra o salário os
valores pagos a título de seguro de vida.
> Conforme já destacado na NFLD 35.903.642-2, onde era devido o
recolhimento de contribuição social relativa a contribuintes individuais, a
autuada sempre recolheu devidamente os tributos incidentes, portanto, não pode
ser penalizada com 100% do valor devido, eis que nada devia. A penalidade que
havia de ser imposta no caso deveria ser outra, não relacionada a sonegação
fiscal, mas sim relacionada ao simples preenchimento incorreto da GFIP, vez que
não houve prejuízo ao erário do INSS, diante da regular efetivação da
contribuição.
> Caso não se entenda pela insubsistência do auto, se acolha a ocorrência de
circunstância atenuante, para que seja reduzido o valor da multa em 50%.
> No que tange as declarações relativas a reclamações trabalhistas, cooperativas
de trabalho recolhidas, a falta de declaração já foi sanada, durante o
procedimento fiscal, devendo ser perdoada a multa imposta.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

> Pleiteia a autuada a relevação da multa aplicada, tendo em vista que, caso
assim considerada, é infratora primária, e a falta deve ser considerada corrigida,
pelo recolhimento do tributo e inexistência de prejuízo aos cofres do INSS.
> O princípio da proporcionalidade da penalidade não está sendo atendido, vez
que para infrações semelhantes, relativas a mera escrituração equivocada, o valor
da multa é muito menor. A legislação é omissa quanto a casos análogas ao
presente, vez que não existe multa prevista para omissão quanto a informações
relativas aos fatos geradores da contribuição, quando incorrer sonegação fiscal,
tendo em vista que somente incide a multa sobre o valor devido.

Despacho Decisório
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRP em S. B. do
Campo/SP, às fls. 149/151, verificou que o auto de infração abrangeu competências
anteriores ao período de exigência de declaração das contribuições em GFIP,
procedendo assim, a retificação do respectivo auto de infração, excluindo os valores
das competências 04/1996 a 12/1998, passando a autuação de R$ 2.566.710,65 para
R$ 2.505.477,19, nos seguintes termos:
2. Conforme dispõe o § 6° do artigo 1° do Decreto 2.803/98, o qual
regulamentou o artigo 32 da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n°
9.528/97, a GFIP somente será exigida relativamente a fatos geradores ocorridos
a partir de janeiro de 1999.
3. Da análise dos autos verifica-se que foi exigida pela fiscalização a informação
em GFIP de fatos geradores ocorridos no período de 04/1996 a 12/98, situação
esta que, de acordo com a norma acima citada, não possui amparo legal, devendo
ser excluído da multa originalmente aplicada o valor de R$ 61.233,46 (sessenta e
um mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), referente à
multa aplicada incorretamente no período de 04/96 a 12/98.
4. Assim, impõe-se a retificação da multa originalmente aplicada para R$
2.505,477,19 (dois milhões, quinhentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete
reais e dezenove centavos), em face da exclusão do valor de R$ 61.233,46
(sessenta e um mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), por
conta da revisão sob enfoque [...]
Devidamente intimada em 14/06/2007 para se manifestar sobre o Despacho (fl.
159), a RECORRENTE não se manifestou.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 259/285):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 02/01/1999 a 30/04/2005
AI DEBCAD N° 35.903.645-7, de 15/12/05
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIPS COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A
TODOS OS FATOS GERADORES.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Constitui infração a empresa apresentar GFIP/GRFP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto no art. 32, IV e § 5° da Lei n.° 8.212/91.
PROVAS. As provas devem ser trazidas aos autos no mesmo prazo para
impugnação da notificação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas e desde que
mediante requerimento à autoridade julgadora, tudo em conformidade com o art.
70, parágrafos 10 e 2°, da Portaria RFB n° 10.875/2007.
Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ acatou o pedido de relevação da multa relacionada às
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS e COOPERATIVAS DE TRABALHO
RECOLHIDAS, valores que foram efetivamente declarados em GFIP durante a Ação
fiscal.
Neste teor, a DRJ verificou a existência dos pré-requisitos da correção da falta
até a data da ciência da Decisão, do pedido do autuado dentro do prazo de defesa, do
fato desse ser infrator primário e a inexistência de circunstâncias agravantes, motivo
pelo qual entendeu que os valores aplicados de 50% na coluna “cooperativas
recolhidas” da tabela, às fls. 71/75, bem como os valores aplicados de 50% na coluna
“Recl.Trab.” da tabela, às fls. 77/81, encontram-se em condições de serem relevados.
Da mesma forma, entendeu pela aplicação da decisão dada pela autoridade
julgadora nos autos da NFLD 35.903.642-2 e, consequentemente, pela exclusão, no
presente auto de infração, de parte do VALORES PAGOS A ESTAGIÁRIOS E DE
MORADIA PARA O TRABALHO, elencados na parte 1 do anexo ao Relatório
Fiscal, fls. 71/75 — LEV CIN — 'contribuintes individuais', conforme tabela de fl.
267/269.
Assim, foi realizado novo quadro dos valores da multa aplicada, às fls. 275/285
onde ficaram demonstrados os valores relevados e os valores retificados do
levantamento denominado ‘LEV CIN’ - contribuinte individual, nas competências
01/00 a 12/02; 02/04 a 06/04; 08/04; 10/04 a 12/04, conforme apontado no item III do
referido Acórdão, resumidos em tabela a seguir:

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/07/2008,
conforme AR de fls. 297/299, apresentou o recurso voluntário de fls. 303/347 em
18/08/2008.
Preliminarmente, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente
recurso, para sustar a exigibilidade da multa, vez que a mesma foi baseada em NFLDs
lavradas sob premissas equivocadas, conforme restará cabalmente demonstrado nos
recursos das NFLDs, sob pena da recorrente sofrer dano de difícil reparação.
Ainda nas alegações preliminares, acerca do pedido de dilação de prazo em
primeiro grau administrativo, alega que resta clara a ocorrência da hipótese prevista no
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

inciso I do §° do Art. 7° da Portaria MPS n° 520/04, a qual prevê que é possível
ajuntada de documentos após a defesa, desde que fique demonstrada a sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior. Assim, requer a anulação da
decisão de primeiro grau, para que seja proferido novo julgamento, o qual deverá
considerar todos os documentos encartados ao presente procedimento, mesmo aqueles
juntados posteriormente a apresentação da defesa.
No mérito, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.

Da Petição apresentada após a inclusão em pauta
Após inclusão dos processos em pauta, a RECORRENTE apresentou petição, em
02/07/2021 (fls. 394/401), pleiteando, em síntese:
(i)
Reconhecimento da decadência;
(ii)
Aplicação da decisão judicial relativa à NFLD 35.903.641-4 (já transitada
em julgado);
(iii)
Aplicação da decisão judicial relativa à NFLD 35.903.643-0 (ainda não
transitada em julgado).

Da Decisão do CARF convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, esta Egrégia Turma entendeu
por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme Resolução no 2201-000.494
de fls. 576/582, nos seguintes termos:
Este conselheiro relator já tinha conhecimento das decisões administrativas finais
proferidas nos 4 (quatro) processos que tratam das NFLDs de obrigação principal
oriundas da mesma fiscalização em face da contribuinte. Contudo, quando da sessão de
julgamento, a patrona da contribuinte trouxe informação de que havia juntado a referida
petição aos autos com informações sobre 2 processos judiciais envolvendo as NFLDs no
35.903.641-4 e no 35.903.643-0.
Neste sentido, para uma melhor análise do caso, e como a petição da contribuinte foi
apresentada quando o processo já havia sido incluído em pauta, entendo ser prudente
converter o julgamento em diligência, para baixar os autos do processo a fim de que a
unidade preparadora elabore relatório circunstanciado, neste processo, com informações
sobre as citadas NFLDs objeto de ações judiciais.
Ademais, aproveita-se a baixa em diligência para solicitar que a unidade preparadora
também apresente nestes autos informações sobre o tratamento final dado ao débito
objeto da NFLD no 35.903.644-9, se o valor objeto do referido lançamento foi cobrado
da contribuinte ou não, tendo em vista que o mesmo envolve matéria cuja
inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF em momento posterior à decisão final
proferida pelo CARF.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Em resposta, a Equipe Regional de Análise e Acompanhamento de Crédito
Tributário sub judice apresentou o Despacho de fls. 728/732 a respeito dos processos judiciais
envolvendo as NFLDs no 35.903.641-4 e no 35.903.643-0. Por sua vez, a Equipe Regional de
Contencioso Administrativo apresentou a informação fiscal de fl. 736, juntando aos autos
consultas de fls. 734/735, a respeito da NLFD no 35.903.644-9 (processo administrativo no
36216.003025/2006-81).
Por fim, o presente processo retornou para prosseguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a. Decadência
A despeito da decadência não ter sido arguida pela RECORRENTE em Recurso
Voluntário, mas somente em manifestação posterior de fls. 394/401, entendo que merece razão
seus argumentos, mas apenas de forma parcial.
Pois bem, a teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo
decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, cito a Súmula no 148 deste CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O presente caso envolve as competências de 01/1999 a 04/2005, com ciência da
RECORRENTE em 16/12/2005. Então débitos de obrigações acessórias referentes a fatos
geradores ocorridos ao longo do ano-calendário 1999 tiveram o início da contagem do prazo
decadencial a partir de 01/01/2000 e poderiam ser lançados até 31/12/2004, com exceção da
competência de dezembro/1999.
Isto porque, o prazo para apresentar a GFIP tem termo final no mês subsequente
àquele em que a remuneração foi paga. Desta forma, apenas a partir de janeiro/2000 é que a
fiscalização poderia ter lançado o crédito tributário por descumprimento de obrigação acessória
dos fatos geradores ocorridos em 12/1999, visto que, antes desta data, não houve qualquer
descumprimento por parte do contribuinte. Nesta toada, o primeiro dia do exercício subsequente
àquele em que o crédito relativo à competência de 12/1999 poderia ter sido lançado é
01/01/2001, com termo final em 31/12/2005, razão pela qual a competência de 12/1999 não foi
fulminada pela decadência.
Assim, tendo em vista que o RECORRENTE apenas tomou ciência do
lançamento do auto de infração 35.903.645-7 em 16/12/2005, conforme assinatura no próprio
auto de fl. 03, o período de 01/1999 até 11/1999 (inclusive) estão fulminados pela decadência.
Importante recordar que as competências 04/1996 a 12/1998 já foram excluídas
pela DRJ de origem.

I.b. Alegação de nulidade da decisão da DRJ
Conforme elencado, a contribuinte alega nulidade da decisão recorrida pelo fato
desta ter indeferido o pedido de dilação de prazo para juntada de documentos, sob o argumento
de que não ocorreu qualquer hipótese prevista no RPS.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Pois bem, como cediço, no processo administrativo federal são nulos os atos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59
do Decreto no 70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os
requisitos obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Quanto ao argumento de que a negativa de juntada de documentos cerceou o
direito de defesa da RECORRENTE, entendo que o mesmo não merece prosperar.
Após ter apresentado a sua impugnação em 02/01/2006 (fls. 95/135), a
RECORRENTE não acostou aos autos qualquer documento que julgou ser necessário para o
embasamento de suas alegações.
Antes da apreciação do caso pela DRJ, a RECORRENTE foi intimada em
14/06/2007 do Despacho que excluiu do presente lançamento as competências de 04/1996 a
12/1998 (fl. 159), contudo não apresentou qualquer manifestação. Esta intimação ocorreu quase
1 ano e meio após a impugnação.
De igual forma, após ser intimada da decisão da DRJ, não acostou aos autos
quaisquer documentação comprobatória de suas alegações junto ao seu recurso voluntário. Sendo
assim, é infundado o pedido de nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa, não
havendo que se falar em falta de análise de documentos na medida que sequer houve juntada de
documentação posterior à impugnação.
Portanto, deve ser negado o pedido de nulidade da decisão.

II. MÉRITO
II.a. Da Base de Cálculo da Multa Aplicada
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
No mérito de seu recurso, a contribuinte traz apenas alegações atinentes às 04
NFLDs lavradas para a cobrança do crédito tributário de obrigação principal. Em suma, pretende
comprovar que a nulidade do lançamento das contribuições previdenciárias objetos das citadas
NFLDs acarretará a inexigibilidade da multa ora cobrada.
Entendo que merece parcial provimento as arguições da RECORRENTE.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória) o reconhecimento da inexistência da obrigação
principal, no presente caso, necessariamente implica na inexigibilidade da obrigação acessória.
Isto porque, exemplificando, se as verbas pagas as cooperativas de trabalho não
são compreendidas no conceito de salário-de-contribuição para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias, inexistia qualquer obrigação legal de incluí-las em GFIP, razão
pela qual seria incorreta a inclusão desta rubrica na base de cálculo da presente multa.
Pois bem, como pontuado no relatório fiscal, a presente multa teve como base de
cálculo o valor das contribuições que foram objetos dos seguintes lançamentos:
 NLFD no 35.903.644-9 – Processo Administrativo no 36216.002428/2006-
11 (Cooperativas de Trabalho – reembolso);
 NLFD no 35.903.642-2 – Processo Administrativo no 10943.000213/2007-
20 (Contribuintes Individuais);
 NLFD no 35.903.643-0 – Processo administrativo no 36216.000035/2006-
64 (Contribuintes Individuais – Plano de Incentivo);
 NLFD no 35.903.641-4 – Processo Administrativo no 36216.003025/2006-
81 (Seguro de Vida em grupo);
Rememoro que a autoridade julgadora de primeira instância excluiu da base de
cálculo da presente multa os valores relacionada às RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS e
COOPERATIVAS DE TRABALHO RECOLHIDAS (acatou o pleito de relevação da multa por
terem sido declarados em GFIP durante a Ação fiscal).
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Em consulta aos sistemas do CARF, foi possível obter o teor de todas as decisões
definitivas já proferidas nestes processos, que tiveram os seguintes resultados:
 NLFD
no
35.903.644-9
–
Processo
Administrativo
no
36216.002428/2006-11: Lançamento mantido integralmente;
 NLFD
no
35.903.642-2
–
Processo
Administrativo
no
10943.000213/2007-20: Lançamento parcialmente mantido. Houve o
reconhecimento apenas da decadência do direito de lançar as
contribuições referente às competências até 11/2000 (Obs: a autoridade
julgadora de primeira instância julgou procedente em parte o lançamento,
cujos reflexos já foram aplicados ao presente caso pela DRJ de origem,
conforme decisão recorrida);
 NLFD
no
35.903.643-0
–
Processo
administrativo
no
36216.000035/2006-64: Lançamento mantido integralmente;
 NLFD
no
35.903.641-4
–
Processo
Administrativo
no
36216.003025/2006-81: Lançamento integralmente anulado, em razão de
decisão judicial favorável ao contribuinte.
Mesmo ciente das decisões administrativas proferidas nas 4 NFLDs acima,
quando da primeira apreciação do caso, esta Colenda Turma entendeu ser prudente converter o
julgamento em diligência pois, após o processo ter sido incluído em pauta, a contribuinte trouxe
informação sobre processos judiciais envolvendo as NFLDs no 35.903.641-4 e no 35.903.643-0
(Ações
Anulatórias
no
0002139-50.2011.4.03.6100
e
no
012467-10.2009.4.03.6100,
respectivamente).
Aproveitou-se a baixa em diligência para solicitar à unidade preparadora
informações sobre o tratamento final dado ao débito objeto da NFLD 35.903.644-9, tendo em
vista que envolve matéria cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF em momento
posterior à decisão final proferida pelo CARF (Cooperativas de Trabalho).
Neste sentido, a Equipe Regional de Análise e Acompanhamento de Crédito
Tributário sub judice apresentou o Despacho de fls. 728/732 informando o seguinte a respeito
das NFLDs no 35.903.641-4 e no 35.903.643-0:
6. Sendo assim, tendo se encerrado o litígio judicial com decisão favorável ao
contribuinte, o crédito tributário referente à NFLD – NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO DEBCAD no 35.903.641-4 foi baixado por ação
judicial, nos sistemas da RFB, conforme tela Consulta às Informações do Crédito (fls.
662).
(...)
17. Em suma, o processo judicial encontra-se ainda em tramitação. Por fim, reitera-se a
informação já dantes mencionada de que o crédito tributário relativo a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD no 35.903.643-0, encontra-se na fase “543 –
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE COM DEPÓSITO”, conforme consulta ao sistema
DATAPREV/DÍVIDA ATIVA, juntada às fls. 662.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Quanto à NLFD no 35.903.644-9, a Equipe Regional de Contencioso
Administrativo apresentou a informação fiscal de fl. 736 (e consultas de fls. 733/735) no
seguinte sentido:
Em relação ao item (ii), o debcad no 35.903.644-9 está vinculado ao processo no
36216.002428/2006-11. A Receita Federal do Brasil (RFB) encaminhou esses autos à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para cobrança executiva em setembro/2012
(fl.733). Esses autos se encontram arquivados conforme a fl.734 extraída do sistema
Comprot, já que a ação de execução foi extinta, vide a fl. 735 extraída do sistema
Dívida da PGFN.

II.a.1. NLFD no 35.903.644-9 (Cooperativas de Trabalho)
Em princípio, acerca da NLFD no 35.903.644-9 (Processo Administrativo no
36216.002428/2006-11), entendo ser necessário tecer alguns comentários. Em consulta ao
relatório fiscal (fl. 65), observa-se que o lançamento da mencionada NFLD diz respeito à falta de
inclusão em GFIP dos pagamentos efetuados as cooperativas de trabalho. Ademais, tem-se que a
decisão administrativa final foi pela procedência do lançamento das obrigações principais, o que,
em tese, significa a manutenção dos valores na base de cálculo da presente multa.
Contudo, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade de tal cobrança conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838
(repercussão geral – Tema 166), inclusive com resolução do Senado no 10, de30/03/2016,
suspendendo a execução do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Note-se que quando do julgamento do processo principal pelo CARF, em
11/02/2011, o STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou em julgado
no dia 11/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de 30/03/2016.
Por esta razão, a diligência teve por objeto, também, buscar informações sobre tal
cobrança. Na oportunidade, conforme exposto, restou esclarecido que os autos da cobrança
executiva foram arquivados pela PGFN (fl. 734), já que a ação de execução foi extinta desde
10/2017 (fl. 735). Neste mesmo extrato de fl. 735, há indicação que a Execução Fiscal tramitou
sob o no 0000065-97.2013.4.03.6182.
Ao consultar a movimentação processual da referida execução fiscal no site da
JFSP, verifica-se que foi proferida sentença de mérito, publicada em 11/04/2018, com o seguinte
teor:
Trata-se de Execução Fiscal objetivando a satisfação de crédito, regularmente apurado,
consoante Certidão(ões) da Dívida Ativa acostada(s) aos autos.
A exequente requer a extinção da presente ação, com base no artigo 924, inciso III, do
Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração, pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal, de inconstitucionalidade do artigo 22, inciso IV, da Lei 8.212/91, bem como a
edição, pelo Colendo Senado Federal, da Resolução no 10/2016.
É o relatório. Decido.
Com a retirada do ordenamento jurídico do dispositivo legal que dava espeque ao
crédito tributário aqui executado, opera-se, por consequência a sua extinção,
desaparecendo o objeto desta execução, impondo-se a extinção do processo.
Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a presente EXECUÇÃO FISCAL, com
fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo que
vista que à época da propositura da ação o dispositivo legal que deu espeque ao crédito
tributário executado era tido por constitucional.
Proceda-se, oportunamente, ao levantamento de eventual(is) penhora(s), ficando o
depositário liberado do seu encargo.Transitada em julgado, certifique-se e, após,
remetam-se os autos ao arquivo com baixa na distribuição.
Custas ex lege.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Portanto, a despeito da NLFD no 35.903.644-9 (Processo Administrativo no
36216.002428/2006-11) ter sido integralmente mantida pelo CARF, entendo por afastar estes
valores da base de cálculo do presente lançamento, exclusivamente como uma consequência da
decisão judicial proferida nos autos da ação de execução judicial para a cobrança do crédito
tributário de obrigação principal, extinta em razão da inconstitucionalidade de tal exação, que só
veio a ser reconhecida posteriormente pelo STF.
Não se trata, portanto, de rediscussão dos argumentos meritórios perfilhados pela
Colenda 1a TO da 4a Câmara da 2a Seção do CARF (colegiado que julgou a NLFD no
35.903.644-9), mas sim de adequação deste lançamento de multa à realidade observada em sede
judicial em relação aos créditos tributários de obrigação principal que servem de lastro para a
penalidade.

II.a.2. NLFD no 35.903.641-4
Ademais, também entendo por afastar integralmente as contribuições objeto da
NLFD no 35.903.641-4 (Processo Administrativo no 36216.003025/2006-81 e Ação
Anulatória no 0002139-50.2011.4.03.6100) da base de cálculo do presente lançamento, ante a
anulação do crédito tributário principal por decisão judicial (informação já contida nos sistemas
da RFB – fl. 662).

II.a.3. NLFD 35.903.643-0
Quanto às contribuições objeto da NLFD 35.903.643-0 (Processo administrativo
no 36216.000035/2006-64 e Ação Anulatória no 012467-10.2009.4.03.6100), tem-se que a
decisão administrativa final foi pela procedência do lançamento das obrigações principais, o que,
em tese, significa a manutenção dos valores na base de cálculo do presente lançamento.
Conforme esclarecimentos prestados através da diligência, a ação judicial, até o
momento, está sendo julgada de forma favorável à RECORRENTE. Houve sentença procedente
“para desconstituir a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD no 35.903.643-0” e
o TRF da 3a Região negou provimento à apelação interposta pela União (deu parcial provimento
ao reexame necessário somente para reduzir a condenação em verba honorária). Em face desta
decisão, a União interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido pelo TRF3.
Consequentemente, a União apresentou Agravo perante o STJ com a finalidade de destrancar o
Recurso Especial.
A Equipe Regional de Análise e Acompanhamento de Crédito Tributário sub
judice informou que, à época da sua pesquisa, o processo judicial aguardava o julgamento, pelo
STJ, do Agravo em Recurso Especial interposto pela UNIÃO, como era de conhecimento da
RECORRENTE.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

Contudo, por envolver reexame de matéria fático-probatória, a RECORRENTE
afirma ser “provável que referido recurso especial não seja sequer admitido, de modo que o
crédito tributário objeto do DEBCAD no 35.903.643-0 se mostrará insubsistente” (fl. 399).
De fato, em consulta ao mencionado Agravo no sítio do STJ na internet (AREsp
no 1998882/SP) constata-se que, recentemente, o Ilustre Ministro Relator proferiu decisão
monocrática não conhecendo do recurso interposto pela União. A PGFN foi intimada da referida
decisão em 02/03/2022.
Ato contínuo, em 20/04/2022 foi certificado o trânsito em julgado da decisão
monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Og Fernandes, que não conheceu o recurso da
Fazenda Nacional, com a consequente baixa definitiva dos autos do processo judicial ao TRF da
3a Região. Assim, restou definitiva a sentença judicial na parte que determinou a desconstituição
da NFLD no 35.903.643-0, sendo, portanto, de rigor a observância de tal decisão para aplicação
dos seus reflexos ao caso concreto.
Desta forma, entendo por afastar integralmente as contribuições objeto da NLFD
35.903.643-0 (Processo administrativo no 36216.000035/2006-64 e Ação Anulatória no
012467-10.2009.4.03.6100) da base de cálculo do presente lançamento, ante a anulação do
crédito tributário principal por decisão judicial

II.a.4. NLFD no 35.903.642-2
Por fim, quanto à NLFD no 35.903.642-2 (Processo Administrativo no
10943.000213/2007-20), a despeito do lançamento ter sido parcialmente anulado (referente às
competências de 01/2000 até 11/2000), entendo por manter os débitos objeto desta NLFD na
base de cálculo da presente multa. Explica-se.
O
débito
da
NLFD
no
35.903.642-2
(Processo
Administrativo
no
10943.000213/2007-20), foi parcialmente extinto em razão da decadência. Contudo, como já
exposto, o termo inicial para contagem do prazo decadencial do crédito principal não se
confunde com o termo inicial para contagem do prazo decadencial do lançamento da multa.
Assim, apesar de o direito de lançar as contribuições principais nas competências de 01/2000 a
11/2000 estar extinto, o direito para lançar a multa não estava, conforme abordado na preliminar
deste voto.
Por sua vez, a DRJ já promoveu os devidos ajustes neste processo em razão da
procedência parcial dada pela autoridade administrativa de primeira instância nos autos da
NLFD no 35.903.642-2. Portanto, não há qualquer ajuste adicional a ser feito neste processo.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
(i) Reconhecer a decadência do período de 01/1999 até 11/1999 (inclusive);
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.673 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000245/2007-25

(ii) Excluir da base de cálculo da presente multa CFL 68 os valores de
obrigações principais objeto da NLFD no 35.903.641-4 (Processo
Administrativo no 36216.003025/2006-81), da NLFD no 35.903.644-9
(Processo Administrativo no 36216.002428/2006-11) e da NLFD
35.903.643-0 (Processo administrativo no 36216.000035/2006-64).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 761
DF CARF MF
Original